Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Homicídio tentado. Pronúncia. Inquérito policial. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão. Legítima defesa.
1 - O inquérito policial, de caráter informativo, é dispensável à propositura da ação penal. Eventual vício nesse procedimento não torna nulo o processo.
2 - Elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para corroborar a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP).
4 - Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa, sobretudo porque o golpe de faca atingiu região letal (tórax), a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
7 - Recurso em sentido estrito não provido.